Tribunal: STJ
Processo: 0045790-02.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811085 - RJ (2024/0442313-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
ADVOGADOS
: DIEGO DA SILVA - RJ202008
LEONARDO LENINE ALMEIDA - RJ213305
FREDERICO FERNANDES MADEIRA - RJ182599
MATHEUS NEVES BASTOS COSTA SILVA - RJ234525
AGRAVADO
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO
METRO EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: CONECTION WORLD INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DA SILVA - RJ037405
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - RJ124090
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que determinou intimação dos executados para pagamento
de quantia homologada pelo juízo. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "[...] In casu, as questões referentes à
inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública às
sociedades executadas encontram-se há muito preclusas, porquanto já
foram objeto de decisões anteriores definitivamente julgadas, conforme se
vê dos indexadores 930, 1158 e 1273, Ademais, no julgamento, por este
órgão
fracionário,
do
Agravo
de
Instrumento
no
0014390-
72.2020.8.19.0000 interposto pela agravada, que foi provido, restou
consignado “as questões referentes aos parâmetros a serem utilizados para
os cálculos do valor dívida e à inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à
Fazenda Pública às sociedades executadas encontram-se há muito
preclusas, porquanto já foram objeto de decisões anteriores definitivamente
julgadas”, acórdão que transitou em julgado aos
. [...] No ponto,
09/10/2020
em que pese a agravante invocar a aplicação do Tema 253 do STF ao caso
concreto, importa observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA49528846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4754d39a-7d81-4e85-a015-55da46383ad9

Justiça “é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é
imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido
objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AR Esp
264.238/RJ, 4a Turma, D Je de
), o que impede nova apreciação
18/12/2015
do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494
e 507 do CPC/15)”.
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
VI - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VIII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA49528846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4754d39a-7d81-4e85-a015-55da46383ad9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4754d39a-7d81-4e85-a015-55da46383ad9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811085 - RJ (2024/0442313-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
ADVOGADOS
: DIEGO DA SILVA - RJ202008
LEONARDO LENINE ALMEIDA - RJ213305
FREDERICO FERNANDES MADEIRA - RJ182599
MATHEUS NEVES BASTOS COSTA SILVA - RJ234525
AGRAVADO
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO
METRO EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: CONECTION WORLD INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DA SILVA - RJ037405
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - RJ124090
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que determinou intimação dos executados para pagamento
de quantia homologada pelo juízo. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "[...] In casu, as questões referentes à
inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública às
sociedades executadas encontram-se há muito preclusas, porquanto já
foram objeto de decisões anteriores definitivamente julgadas, conforme se
vê dos indexadores 930, 1158 e 1273, Ademais, no julgamento, por este
órgão
fracionário,
do
Agravo
de
Instrumento
no
0014390-
72.2020.8.19.0000 interposto pela agravada, que foi provido, restou
consignado “as questões referentes aos parâmetros a serem utilizados para
os cálculos do valor dívida e à inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à
Fazenda Pública às sociedades executadas encontram-se há muito
preclusas, porquanto já foram objeto de decisões anteriores definitivamente
julgadas”, acórdão que transitou em julgado aos
. [...] No ponto,
09/10/2020
em que pese a agravante invocar a aplicação do Tema 253 do STF ao caso
concreto, importa observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

Justiça “é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é
imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido
objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AR Esp
264.238/RJ, 4a Turma, D Je de
), o que impede nova apreciação
18/12/2015
do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494
e 507 do CPC/15)”.
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
VI - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VIII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou intimação dos executados, ora agravantes, para pagamento de quantia
homologada pelo juízo. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A INUMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA
PAGAMENTO DO CRÉDITO, NA FORMA DO ART. 523 DO CPC. QUESTÕES
REFERENTES À INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS INERENTES À
FAZENDA PÚBLICA ÀS SOCIEDADES EXECUTADAS QUE SE ENCONTRAM HÁ
MUITO
PRECLUSAS,
PORQUANTO
JÁ
FORAM
EXAUSTIVAMENTE
ENFRENTADAS EM DECISÕES ANTERIORES. TEMA QUE, INCLUSIVE, FOI
OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO, CUJO ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO AOS
.
09/10/2020
ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE, AINDA QUE A QUESTÃO SEJA DE
ORDEM PÚBLICA, É IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO
CONSUMATIVA, SE ESSA TTVER SIDO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR
DEFINITIVAMENTE
JULGADA,
COMO
SE
OBSERVA
NA
HIPÓTESE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial.."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

Quanto à alegação de que a pretensão do recurso especial encontraria óbice na súmula
no7/STJ, pois demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, é imperioso destacar
que a ementa do acórdão do agravo de instrumento de no 0014390- 72.2020.8.19.0000 – no
qual teria se decidido pela não aplicação do regime de precatório à Riotrilhos – foi transcrito
no acórdão sobre o qual foi interposto o recurso especial dos presentes autos. Assim, o
conteúdo da decisão mencionada pelo Tribunal de origem para evitar o enfrentamento dos
argumentos apresentados pela agravante para que fosse deferido o pagamento por meio de
precatório sob a alegação de preclusão - mas que na verdade trata apenas das questões
relativas à forma de cálculo, e não ao meio de pagamento por precatório -, restou
expressamente consignado no acórdão recorrido, afastando a necessidade de reexame de
provas e/ou documentos, de modo que a súmula no 7/STJ não se presta a impedir o
conhecimento do recurso especial. Por fim, muito embora toda a matéria alegadamente
violada tenha sido prequestionada, caso seja mantido o entendimento de que não houve o
devido prequestionamento das demais alegações de violação, requer, subsidiariamente, seja
dado prosseguimento ao presente agravo. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de impugnação a capítulo autônomo
ou independente de decisão apenas acarreta a preclusão daquela matéria, afastando a
incidência da súmula no 182/STJ. Nesse sentido:
[...]
Por tal razão, caso seja mantido o entendimento de que não ocorreu a impugnação
específica sobre um dos pontos – o que se admite apenas para fins argumentativos – merece
ser conhecido o recurso em relação ao outro fundamento da decisão sobre a qual foi
interposto o agravo, tendo em vista que são independentes, consoante precedentes desta
Corte. III – DO PEDIDO Isto posto, requer sejam acolhidos os fundamentos do presente
agravo interno a fim de que seja reformada a decisão ora agravada e, posteriormente,
conhecido e provido o recurso especial para decretar a nulidade do acórdão recorrido por
violação à lei federal.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
In casu, as questões referentes à inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à
Fazenda Pública às sociedades executadas encontram-se há muito preclusas, porquanto já
Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

foram objeto de decisões anteriores definitivamente julgadas, conforme se vê dos
indexadores 930, 1158 e 1273,
Ademais, no julgamento, por este órgão fracionário, do Agravo de Instrumento no
0014390-72.2020.8.19.0000 interposto pela agravada, que foi provido, restou consignado
“as questões referentes aos parâmetros a serem utilizados para os cálculos do valor dívida e
à inaplicabilidade das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública às sociedades executadas
encontram-se há muito preclusas, porquanto já foram objeto de decisões anteriores
definitivamente julgadas”, acórdão que transitou em julgado aos
.
09/10/2020
[...]
No ponto, em que pese a agravante invocar a aplicação do Tema 253 do STF ao caso
concreto, importa observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é no
sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da
preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada
(AgRg no AR Esp 264.238/RJ, 4a Turma, D Je de
), o que impede nova
18/12/2015
apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e
507 do CPC/15)”. Nesse sentido:
[...]

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:22
Código de Controle do Documento: 3feeeb3e-5ad1-486a-85fb-1c0e124c1992

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.085 / RJ
Número Registro: 2024/0442313-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030367920228190000 00143907220208190000 00205145220128190000 00457900220238190000
00650102319998190001
1324165120058190001
143907220208190000
202424509790
205145220128190000
30367920228190000
457900220238190000
5163700101848
650102319998190001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
ADVOGADOS : DIEGO DA SILVA - RJ202008
LEONARDO LENINE ALMEIDA - RJ213305
FREDERICO FERNANDES MADEIRA - RJ182599
MATHEUS NEVES BASTOS COSTA SILVA - RJ234525
AGRAVADO
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRO
EM LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: CONECTION WORLD INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA DA SILVA - RJ037405
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - RJ124090
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49501891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: ff9de0c3-3e70-429f-95cf-b6e12436d515

AGRAVANTE : COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
ADVOGADOS : DIEGO DA SILVA - RJ202008
LEONARDO LENINE ALMEIDA - RJ213305
FREDERICO FERNANDES MADEIRA - RJ182599
MATHEUS NEVES BASTOS COSTA SILVA - RJ234525
AGRAVADO
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRO
EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: CONECTION WORLD INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA DA SILVA - RJ037405
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - RJ124090
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: ff9de0c3-3e70-429f-95cf-b6e12436d515